Tribunal: TJPA
Processo: 0800916-16.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800916-16.2024.8.14.0124

APELANTE: GONCALO AUGUSTO DA LUZ

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800916-16.2024.8.14.0124

COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELANTE: GONÇALO AUGUSTO DA LUZ

ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES - OAB/PA 36.791-A

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INÉRCIA DO CONSUMIDOR POR PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESUNÇÃO DE CONCORDÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e condenou o autor ao pagamento de multa de 3% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

Pretensão do autor de obter a restituição em dobro de valores debitados em sua conta bancária sob a rubrica "Bradesco Vida e Previdência" e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de inexistência de contratação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade dos descontos efetuados na conta bancária do autor, à eventual existência de dano moral indenizável e à manutenção da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os descontos questionados ocorreram por mais de cinco anos sem qualquer impugnação administrativa ou judicial, configurando presunção de anuência do consumidor.

5. A previdência privada e o seguro de vida constituem contratos cujas prestações garantem benefícios futuros ao contratante, não havendo prova de ilicitude na sua contratação.

6. A boa-fé objetiva impõe ao consumidor o dever de mitigar o próprio prejuízo, sendo incabível a alegação de desconhecimento do débito após longos anos de inércia.

7. Ausente violação a direitos da personalidade, não se verifica a configuração do dano moral.

8. Configurada litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos e movimentação indevida da máquina judiciária, nos termos do art. 80, III, do CPC, sendo cabível a penalidade prevista no art. 81 do CPC.

9. Redução da multa por litigância de má-fé de 3% para 2% do valor atualizado da causa, em observância à proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida. Redução, de ofício, da multa por litigância de má-fé para 2% do valor da causa.

Tese de julgamento:
"A ausência de impugnação administrativa ou judicial por longo período presume a anuência do consumidor quanto aos descontos efetuados em sua conta bancária, afastando a ilicitude do débito e eventual direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GONÇALO AUGUSTO DA LUZ., objetivando a reforma da sentença de id.
23072588, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento de multa de 3% do valor da causa, por litigância de má-fé.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL, em decorrência da cobrança/desconto sob a denominação de “BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”, no valor mensal de R$ 74,99, por vários anos, realizadas na conta bancária onde a parte autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais e materiais (em dobro).

Em sentença de id. 23072588, o douto Juízo de primeiro grau, julgou totalmente improcedente a demanda e condenou a parte autora, ora Apelante, em litigância de má-fé, com o pagamento de multa equivalente a 3% sobre o valor corrigido da causa.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso se apelação no id. 23072592, onde em apertada síntese alega que nunca contratou tal previdência privada, sendo que isto foi concretizado com a falta do instrumento contratual.

Defende a negligência da instituição bancária ao efetuar descontos em benefício previdenciário sem as cautelas necessárias na formalização de seus contratos, bem como, a incidência dos danos morais e o direito à devolução em dobro dos valores descontados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reforma da sentença de primeiro grau.

Contrarrazões ofertadas no id. 23072595, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente a demanda.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Em linha de princípio, convém ponderar que é facultado ao magistrado valer-se do conhecimento empírico para julgar as causas que se lhe apresentam (art. 375 do CPC) em cujas questões, não há necessidade de produzir prova, eis que as regras da experiência comum permitem a análise do feito, ante o conjunto de juízos já formulados a partir da observação do que normalmente acontece em tais situações, as quais "pavimentam a construção do raciocínio lógico e estruturado que põe limites à atividade jurisdicional e permite a prolaçãode uma decisão verdadeiramente fundamentada" (vide Resp 1786046).

No ordenamento jurídico brasileiro vigora o princípio da liberdade da forma nos negócios jurídicos. Assim, salvo quando a lei exigir, a declaração de vontade da parte pode se operar por qualquer meio, podendo ser expressa ou tácita. Sendo que aceitação tácita é aquela que se dá quando as circunstâncias evidenciam a intenção da parte de anuir com o negócio.

No caso dos autos, muito embora a parte autora alegue desconhecer os débitos nesta via impugnados, infere-se do contexto fático-probatório que estes tratam-se, na verdade, das mensalidades de seguro de vida/previdência privada, tal como enuncia a própria nomenclatura "VIDA e PREVIDÊNCIA", por si contratado, seja de forma expressa ou tácita.

Isso porque, os débitos ora questionados iniciaram há pelo menos cinco anos antes do ajuizamento da demanda, sendo certo que se o autor não tivesse de fato contratado o produto bancário ou anuído com as cobranças, decerto teria reclamado administrativamente ou mesmo ajuizado a ação naquela ocasião,

O reclamante só veio a juízo contestá-los em 2024, quando já passados mais de 05 anos do primeiro lançamento, sem que houvesse algum questionamento acerca das cobranças em todo esse tempo.

Com efeito, verifico que o consumidor não demonstrou minimante que tentou na via administrativa cancelar os descontos que supostamente ocorreram mensalmente em sua conta, por pelo menos cinco anos, pois não declinou na exordial um único protocolo de reclamação.

Registre-se que a previdência privada trata-se de um investimento para gerar renda ao participante que, ao final, resgatará o valor investido. Da mesma forma, o seguro de vida tem como principal objetivo a proteção financeira do segurado e de seus familiares nas hipóteses avençadas.

Fixadas essas premissas, não há falar em prejuízo ao consumidor, pois independentemente da modalidade (SEGURO OU PREVIDÊNCIA PRIVADA), o certo é que em razão do pagamento do prêmio, o mesmo permaneceu coberto durante a vigência do contrato ou resgatou o valor oriundo do fundo de previdência.

Nesse diapasão, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito ou abuso de direito por parte da instituição bancária capaz de dar azo ao acolhimento da pretensão autoral.

DATA VENIA, este magistrado recusa-se a emprestar credibilidade a tal postulação, cuja parte da premissa de que o lançamento questionado constitui débito indevido em conta bancária, onde o cliente quedou-se inerte por vários anos, sem ao menos demonstrar que buscou alguma providência ou esclarecimento em sua Agência Bancária.

Como cediço, a boa-fé objetiva impõe à vítima de um ilícito a adoção de medidas tendentes a mitigar os danos sofridos. In casu, não tendo sido esta a conduta da parte autora, não pode agora esperar receber uma compensação se, permanecendo inerte por vasto lapso temporal, ela legitimou a alegada ilicitude. Trata-se da aplicação do instituto do duty to mitigate the loss (dever de mitigar o próprio prejuízo).

Diante deste cenário, não se mostra crível a narrativa da parte reclamante de que o débito realizado na sua conta bancária seja indevido, sobretudo porque, reprise-se, não prova ter esboçado antes qualquer contrariedade junto ao requerido, pelo menos solicitando o estorno ou providência similar na sua agência, significando dizer que tal situação não corresponde a realidade dos fatos e nem lhe afetou a paz de espírito ou qualquer atributo de sua personalidade.

Assim, por todo lado que se olhe, embora deficiente no quesito transparência, não restou configurada falha inaceitável na prestação de serviço ou ilicitude procedimental ou contratual a justificar a responsabilização civil do banco réu, uma vez que o contrato convalidou-se pelo silêncio da parte autora, que não se dignou em solicitar o seu cancelamento. Importante lembrar que não é toda falha que configura dano moral, sendo necessário a existência de fatos que atinjam o ser humano na sua intimidade, abalando o seu estado psíquico, moral ou intelectual, seja por ofensa à sua honra, privacidade, intimidade imagem, nome ou seu corpo físico, o que não foi demonstrado nos presentes autos, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

De igual modo, deve ser mantida a condenação do autor à pena por litigância de má-fé, pois a parte autora tentou se utilizar do Judiciário para obter vantagem indevida, alterando a verdade dos fatos.

Portanto, a conduta do autor demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão, para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, PORÉM REDUZO DE OFÍCIO A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ PARA 2% DO VALOR DA CAUSA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 22/04/2025